Tribunal: STF
Processo: AI 88436
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI LOCAL. SÚMULA 280. CONSTRUÇÃO E
ZONEAMENTO URBANOS. DECISÃO QUE SE CONTEVE NOS LIMITES DA
INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL SOBRE TIPOS DE CONSTRUÇÃO E
ZONEAMENTO, SEM QUALQUER CONOTAÇÃO DE QUESTÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 280. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.